Tribunal: TJSP
Processo: 2118330-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento - Admissibilidade - Na liquidação de sentença foi expedido mandado de levantamento em relação à quantia incontroversa, inexistindo qualquer pedido nem comando judicial de levantamento do depósito do valor controvertido - Não há urgência que recomende a suspensão do feito de origem no

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento - Admissibilidade - Na liquidação de sentença foi expedido mandado de levantamento em relação à quantia incontroversa, inexistindo qualquer pedido nem comando judicial de levantamento do depósito do valor controvertido - Não há urgência que recomende a suspensão do feito de origem no pórtico do agravo de instrumento nem cabe examinar cálculos complexos naquela sede de cognição perfunctória - Não se vislumbra evidenciado o alegado periculum in mora - Ausente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo que a matéria de fundo comportará dirimência pela Turma Julgadora, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa - Recurso desprovido.